Tribunal: TCU
Processo: 033.758/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 311/2006, firmado com o/a DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Siafi/Siconv 594107, função null, que teve como objeto Objeto: Conclusão da Construção da Superestrutura (Tabuleiro) da Ponte sobre o Rio Paraná na BR-158/SP, interligando as cidades de Pauliceia(SP) e Brasilândia (MS), em conformidade com o Projeto de Engenharia e o Plano de Trabalho aprovado pelo DNIT. (no da TCE no sistema: 1732/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3010/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Dnit), em desfavor de Iramir Barba Pacheco, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 594107, firmado entre o Dnit e o Governo do Estado de São Paulo, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Objeto: Conclusão da Construção da Superestrutura (Tabuleiro) da Ponte sobre o Rio Paraná na BR-158/SP, interligando as cidades de Pauliceia/SP e Brasilândia/MS", no valor de R$ 30.916.652,58. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 18.924.863,51. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a apresentação da última prestação de contas (peça 26, p. 4), em 14/10/2009, e a elaboração da "Nota Técnica no 4/2020/DICONV/CONTAB/CGOF/DAF/DNIT SEDE" (peça 25, p. 1-16), em 31/1/2020; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 70-72). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 033.758/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Iramir Barba Pacheco (XXX.914.748-XX). 1.2. Unidade: Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.